Tribunal: STF
Processo: ARE 1486066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e 93,IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e 93,IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/7), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 8/9), Extrato bancário (fls. 58), documentos do Banco Mercantil (fls. 64/71) e Relatório de Investigações (fls. 99/103), assim como pelos demais elementos do conjunto probatório.



    Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado na fase inquisitiva, optou por exercer seu direito constitucionalmente previsto de permanecer em silêncio (fls. 85).



    Em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que tinha comparecido à Delegacia de Polícia na cidade de Botucatu, onde um policial afirmou que uma parente havia caído em um golpe, tendo então lhe pedido que dissesse quem seria o autor do golpe ou devolvesse o dinheiro da vítima. Disse que não conhecia a vítima e tampouco o autor do crime e o policial então afirmou que iria lhe responsabilizar (gravação audiovisual).



    De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se esperar que viesse a confessar a prática do crime, produzindo prova emseu desfavor, devendo sua negativa ser tomada como ato natural de defesa diante dos demais elementos do conjunto probatório. [...]



    A investigadora de polícia, Margarete Martins, ouvida em Juízo, narrou que a guarda municipal foi acionada pela gerência do banco, informando que a vítima queria sacar R$ 10.000,00 para entregar a um casal de estelionatários. Houve revista pessoal em GELSINDA, que acompanhava o Apelante, tendo sido encontrada com ela, certa quantia em dinheiro. O Apelante possuía várias passagens policiais pela prática de estelionato.



    Icaro Fernandes Rodrigues, testemunha arrolada pelas Defesas, ouvido em Juízo, relatou que era sobrinho do Apelante e não tinham muito contato; que o Apelante trabalhava como sorveteiro e, não tinha conhecimento dos fatos descritos na denúncia (gravação audiovisual). Essas são as provas contidas nos autos. [...]



    Essa fraude pode se dar mediante emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.



    Manifesto o dolo de estelionato, eis que o Apelante enganou a vítima, fazendo-a acreditar que iria ajudar a comparsa, também entregando a ela uma quantia em dinheiro, como garantia, para que assim, a vítima pudesse sacar o dinheiro do bilhete premiado, quando, na realidade estava conluiado à Corré,e manteve a vítima em erro,a fim de obter dela,vantagem ilícita indevida.



    A autoria, é cristalina nos autos. Afinal, o Apelante foi reconhecido pela vítima na fase inquisitiva, tendo ela dito em Juízo que efetuou o reconhecimento na Delegacia de Polícia, informando, ainda o nome do Apelante, não deixando dúvidas quanto a autoria delitiva, tampouco infringência ao quanto previsto no art. 155, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente